Tribunal: TJDFT
Processo: 0713002-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em seu desfavor por Marluce Ribeiro Silva (autos n. 0701502-06.2020.8.07.0019), deferiu o pedido de tutela de urgência (Id 16217854, pp. 2-5) para determinar que a ré “reative o plano de saúde da autora para a continuidade de seu tratamento, sem nenhuma restrição de procedimentos e medicamentos prescritos, nos termos do relatórios médicos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”. Na origem, Marluce Ribeiro Silva ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em desfavor de Central de Serviços Sulamérica Saúde e Vanper Consultoria e Cobrança Eirelli, informando ser vítima de tumor neuroendócrino no pâncreas – TNE, grau 2, e apresentando doença metastática para o osso, fígado e linfonodor EC IV, sintomática e com necessidade de resposta clínica ao tratamento (CID C 25 Estadiamento IV). Sustentou que, de acordo com laudos médicos, precisaria ingerir diariamente os seguintes medicamentos: Sandostatin LAR 30 mg; Capacitabina 750mg/m2; e Temodal 200mg/m2. Argumentou que, ao tentar realizar um simples exame de ultrassom de pescoço com Doppler, teria sido informada pelo atendente da clínica de que o plano de saúde teria sido cancelado pela operadora, razão pela qual ajuizou a demanda de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, para que a primeira demandada reative o plano de saúde e autorize a continuação do tratamento sem nenhuma restrição, sob pena de multa diária. O ilustre julgador, ao analisar a petição inicial e a documentação acostada pela demandante, proferiu a decisão ora impugnada, nos seguintes termos, (Id 16217854, pp. 2-5): (...) 8. Compulsando os autos, em sede de cognição sumária, verifico com razão a autora ao pleitear o pedido de tutela nos autos para o tratamento médico. 9. Instada a se manifestar (ID n. 59918745), a parte ré não negou o vínculo contratual entre as partes e defendeu que o plano de saúde se encontra ativo. No entanto, consoante documentos de IDs n. 61827730 e 61827731, verifica-se que há negativa de cobertura pela rede credenciada. Ademais, a demandante, diligentemente, juntou aos autos comprovantes de pagamentos das mensalidades do plano de saúde (IDs n. 61827708, 61827709, 61827711, 61827712 e 61827714), o que demonstra o adimplemento de suas obrigações contratuais. 10. Quanto ao argumento da ré de que os medicamentos indicados na inicial não se encontram previstos no rol de diretrizes da ANS, saliento que, consoante remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça, tal rol de cobertura da ANS é meramente exemplificativo, de forma que cabe exclusivamente ao médico que acompanha o paciente a escolha da terapêutica mais adequada ao caso, sob pena de que a operadora do plano de saúde limite e conduza o tratamento do consumidor (Acórdão n.1102573, 00085249520168070020, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no PJe: 14/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. No caso em exame, há explícita recomendação médica a respeito do uso dos medicamentos (ID n. 61827728), não podendo haver, portanto, negativa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde. 13. Presente, pois, a probabilidade do direito. 14. O perigo de dano se encontra presente pela própria condição de saúde da parte autora que, em um momento delicado da vida, tem negada sua cobertura de plano de saúde. 15. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar à Sul América Serviços de Saúde que reative o plano de saúde da autora para a continuidade de seu tratamento, sem nenhuma restrição de procedimentos e medicamentos prescritos, nos termos do relatórios médicos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 16. Anote-se prioridade de tramitação. (...) Inconformada, Sul América Companhia de Seguro Saúde interpõe o presente agravo de instrumento (Id 16217845, pp. 1-24), com preparo devidamente recolhido (Id 16217847, p. 2). Defende a necessidade de reforma da decisão, informando, inicialmente, o cumprimento da determinação judicial quanto à reativação do seguro e quanto à indicação de uma lista de prestadores credenciados para que a autora, ora agravada, escolha o local onde possa realizar o exame de ultrassom do pescoço com Doppler. Aduz, quanto aos medicamentos, estar administrativamente autorizado o fornecimento do remédio Sandostatin Lar 30mg pela empresa Aliança Instituto de Oncologia. Pondera, com relação aos medicamentos Capacitabina e Temodal, que não os fornece diretamente, mas, por intermédio de empresa especializada e contratada para assim proceder. Esclarece que o fornecimento de tais fármacos demanda ação conjunta da seguradora, da indústria farmacêutica e da transportadora. Assinala ser sua atribuição solicitar o medicamento, mas que é preciso aguardar a resposta da empresa fornecedora e o processo logístico de suprimento dos remédios à segurada. Informa que a logística empresarial fica a cargo da empresa 4Bio e que todo o trâmite para atendimento da necessidade do consumidor, o qual tem início com a compra do medicamento, finaliza, em média, contados 7 (sete) dias para o primeiro fornecimento. Quanto às demais entregas, diz que ocorrerão de forma programada, conforme posologia e periodicidade especificada em relatório médico. Após desvendar o cenário das atividades a serem desenvolvidas, contesta o prazo de cinco dias determinado para cumprimento da decisão liminar, o qual afirma insuficiente. Brada ser desnecessária a fixação de astreintes, pois estão sendo adotadas todas as medidas necessárias para cumprimento da obrigação constituída em tutela de urgência. Afirma descabida a fixação de multa na importância R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sustenta serem desproporcionais os valores fixados em tão elevado patamar. Defende o afastamento da multa e, não sendo esse o entendimento, sua redução, em obediência aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Narra que a agravada contratou o seguro saúde objeto da presente demanda por intermédio da empresa Doluca Corretora de Seguros LTDA., corretora sobre que pesa a acusação de haver praticado uma série de irregularidades ao intuito de incluir, em planos empresariais, beneficiários que não possuíam qualquer vínculo com a pessoa jurídica estipulante. Diz ser vítima, tanto quanto a beneficiária/agravada, de elaborado esquema de fraude, o que configura impedimento a sua responsabilização pela conduta corretora e constitui empecilho à manutenção em status ativo de seguro contratado, mas eivado de irregularidades porque firmado a partir de dados falsos e informações fraudulentas (Id 16217845, pp. 10-11). Afirma ter havido lícito cancelamento do contrato de seguro saúde, pois, embora alegue estar adimplente a agravada, não há registro de pagamento das mensalidades do mês de janeiro, com vencimento em 5/2/2020, e do mês de fevereiro, com vencimento em 5/3/2020 (Id 16217845, pp. 11-12). Chama a atenção para o boleto juntado aos autos: emitido em nome da segunda ré; dele não consta qualquer referência à seguradora ou ao plano de saúde contratado. Diz se tratar de boleto falso. Fala que a autora está, possivelmente, efetuando pagamentos a pessoa errada. Declara que tais valores não foram contabilizados a seu favor, o que constitui motivo suficiente a justificar o cancelamento do seguro (Id 16217845, pp. 13-14). Quanto aos medicamentos, dada a falta de previsão legal ou contratual, nega ser responsável pelo custeio dos fármacos Capacitabina e Temodal. Assevera que, ante a ausência de probabilidade do direito, deve a liminar concedida ser revogada. Ressalta que a Resolução Normativa n. 428 é clara ao dispor que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde não é exemplificativo para coberturas básicas, tal como a da autora, mas sim para planos com cobertura especial e de alta complexidade, hipóteses com pagamento de prêmio mais elevado. Destaca decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida no REsp 1.733.013/PR, firmando entendimento de que o rol da ANS não é meramente exemplificativo, mas taxativo; de que a lista elaborada pela agência reguladora deve ser observada pelos planos de saúde; e de que as seguradoras não estão obrigadas a fornecer todo e qualquer tipo de tratamento. Embora negue a existência de contrato, argumenta ser inexigível o cumprimento de obrigação que consista em garantir riscos expressamente excluídos da cobertura e não elencados em lista de procedimentos da ANS. Menciona regras postas nos artigos 757 e 760 do Código Civil[1], para falar do risco de vir a arcar com o pagamento de despesas não incluídas em seus cálculos atuariais e da possibilidade de vir a ocorrer grave desequilíbrio do contrato de seguro. No que concerne ao pedido de concessão de efeito suspensivo, afirma-o necessário porque os autos principais continuam tramitando, o que pode ensejar determinação, em seu prejuízo, para que custeie tratamento de alto custo, sem que, posteriormente, possa ter restituídas as despesas que vier a realizar. Afirma, presentes os requisitos elencados no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, sobretudo diante da razoabilidade, clareza e taxatividade do direito invocado e do já mencionado perigo de ineficácia do provimento final. No mérito, requer a reforma da decisão, com o provimento do presente agravo, ante a ausência da probabilidade do direito, na forma prevista no art. 300 do CPC, visto que o tratamento solicitado não possui cobertura prevista no rol da ANS. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante Sul América Companhia de Seguro Saúde. Senão vejamos. 1. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor De início, anoto que o tumor neuroendócrino no pâncreas – TNE, grau 2, bem como a doença metastática para o osso, fígado e linfonodor EC IV, sintomática e com necessidade de resposta clínica ao tratamento (CID C 25 Estadiamento IV) são fatos incontroversos; por isso, dispensam qualquer exigência probatória, conforme preceitua o art. 374, inc. III, do CPC[2] para exame da questão debatida no recurso. Ainda, cumpre registrar que a relação jurídica pactuada entre as partes encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumida à hipótese normativa definidora das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90[3]). O domínio de incidência das normas consumeristas também se positiva na situação concreta porque não estamos a tratar de questões relativas a plano de saúde administrado por entidade de autogestão[4]. Ainda sob a égide do referido diploma normativo, apesar das alegações da agravante, no sentido de que a contratação do seguro pela agravada supostamente realizou-se por meio de operação fraudulenta, com possibilidade de os pagamentos efetuados pela consumidora terem sido efetuados a pessoa jurídica não autorizada pela recorrente, o que, em tese, justificaria o cancelamento do contrato, esta Egrégia Corte tem entendido que, em hipóteses de alegada fraude na contratação, incumbe à operadora comprovar a participação do beneficiário no alegado esquema fraudulento, sob pena de não se configurar a afirmada excludente de responsabilidade, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTINUIDADE DA PRESTAÇAO DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante haja previsão na Resolução no 195/09 da ANS no art. 18, § único, I, sobre a possibilidade das operadoras excluírem a assistência à saúde dos beneficiários nos casos de fraude, é certo que para que ocorra mostra-se necessário a devida comprovação a respeito, não sendo possível a exclusão automaticamente, por simples vontade do Plano de Saúde. 2. A mera presunção a respeito da existência de fraudes na contratação de plano de saúde, não se sobrepõe ao direito do segurado, em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé. 3. Requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora evidenciados na hipótese. Tutela de urgência deferida. 4. O valor da multa fixada para garantir o cumprimento da determinação judicial deve alcançar o objetivo ao qual se pretende, haja vista que a finalidade das astreintes não é obrigar o réu que a pague, mas que cumpra a obrigação específica, porquanto tem natureza inibitória. 5. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223609, 07181444820198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ressalte-se que a própria agravante reconhece estar agindo a agravada com base em contrato de seguro saúde que firmou na crença de estar ajustando negócio jurídico com a Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id 16217845 - p. 20), razão pela qual deve manter a prestação dos serviços até que sejam esclarecidos os fatos na instância de origem, no curso da ação de conhecimento. 2. Da onerosidade excessiva do tratamento e do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato A agravante afirma que o custeio do medicamento prescrito no tratamento de saúde da agravada provocará onerosidade excessiva e desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de plano de saúde. Esse argumento carece de comprovação, e a dilação probatória não se fará neste recurso de cognição restrita e sumária, limitado aos elementos probatórios já coligidos pelas partes. Afinal, a onerosidade excessiva e o desequilíbrio econômico-financeiro que a agravante sustenta com a manutenção do tratamento concedido pela decisão agravada derivam de alegação até o momento meramente retórica, porque dissociados de mínimo lastro probatório. Não exacerba lembrar aqui que o ônus de provar os argumentos impeditivos do tratamento em questão acima declinados incumbe à agravante, no processo principal, nos exatos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Da irreversibilidade da medida A agravante alerta sobre a irreversibilidade dos efeitos financeiros da decisão agravada pelo descumprimento de obrigação de custear tratamento de alto custo, sem, posteriormente, receber os valores respectivamente despendidos, o que lhe causaria prejuízo irreparável. Contudo, o conflito aparentemente estabelecido entre o interesse patrimonial defendido pela agravante e o direito existencial à saúde e à vida postulado pela agravada, neste momento, se resolve em prol desta e não daquela, mesmo porque a obrigação liminarmente estabelecida para adimplemento pela recorrente se baseia em liame contratual em princípio existente e que foi firmado pela agravada exatamente para obter prestação de serviço, a ser ofertada pela agravante, de proteção e cuidado de sua saúde (da agravada). Ora, não havendo prova preexistente a conferir liquidez e certeza à alegação de que houve fraude na contratação, prevalece o vínculo negocial em que assegurada, mediante contraprestação pecuniária, a oferta de tratamento de saúde, segundo prescrito por médico assistente e em conformidade a regulamento baixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mais. A agravada, ao que consta da prova documental de início produzida, está adimplente com o pagamento das mensalidades do plano de saúde que contratou para prestação de serviços de saúde pela agravante. Não está ela a exigir tratamento experimental, mas terapia medicamentosa indicada, após avaliação técnica, como eficaz para o tratamento do mal que a acomete. O medicamento que lhe foi prescrito tem comercialização autorizada pela ANVISA (Id 61827726 dos autos de origem). De tal sorte, em exame perfunctório, não há o que de imediato possa tornar verossímil o argumento de que o cumprimento da prestação contratada mediante contraprestação pecuniária enseje excepcional incremento de gasto a ponto de causar desequilíbrio atuarial. No que diz respeito à alegação de que o custeio do tratamento poderá trazer prejuízos pela provável impossibilidade de obter ressarcimento do que vier a despender com o tratamento da agravada, é certo que dito receio à agravante não socorre, afinal, em princípio, está a agravada protegida por negócio jurídico que firmou com empresa supostamente autorizada a negociar a venda de serviços médicos e hospitalares no mercado de consumo. De qualquer sorte, se fraude efetivamente tiver ocorrido, ainda assim não poderá a agravada suportar sozinha o ônus de haver sido enganada na contratação de serviços médicos, afinal, responde a agravante pelos riscos inerentes a sua atividade comercial, especialmente em situações em que a fraude noticiada, se de fato existente, não se mostra de imediato configuradora de excludente de responsabilidade. 4. Do rol fixado pela ANS No ponto, a agravante defende não ser cabível, para o caso da agravada, o custeio dos medicamentos Capacitabina e Temodal, pois ausente previsão legal ou contratual nesse sentido, razão pela qual, ante a ausência de probabilidade do direito, deve a liminar concedida ser revogada. Para tanto, invoca a Resolução Normativa n. 428 da ANS – que dispõe sobre o rol de procedimentos e eventos para coberturas básicas e decisão proferida pelo STJ no REsp 1.733.013/PR – que indicaria não ser exemplificativa, mas taxativa a lista de procedimentos da agência reguladora de saúde. Apesar do argumento assim aduzido, breve consulta ao tema faz ver que não há entendimento consolidado quanto à natureza do rol previsto na Resolução Normativa n. 428/2017-ANS, atualizada pela RN 439/2018. Divergentes ainda as posições da 3a e da 4a Turmas do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, para a egrégia 3a Turma, o fato de o procedimento não constar no rol da ANS não significa que não possa ser exigido pelo usuário, uma vez que se trata de rol exemplificativo, impondo interpretação mais favorável ao consumidor. Por outro lado, para a egrégia 4a Turma, o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS não possui natureza meramente exemplificativa, mas taxativa, e sua obediência visa harmonizar a relação contratual, garantindo segurança, efetividade e equilíbrio contratual, para não se inviabilizar a saúde suplementar. Ressalte-se que nenhum dos dois entendimentos foi assentado sob a sistemática de recursos repetitivos. Ora, como já destaquei no preâmbulo desta decisão, o tumor neuroendócrino no pâncreas – TNE, grau 2, bem como a doença metastática para o osso, fígado e linfonodor EC IV, sintomática e com necessidade de resposta clínica ao tratamento (CID C 25 Estadiamento IV) são fatos incontroversos, cabendo à agravante tão somente viabilizar o amplo tratamento, recuperação e reabilitação dessa enfermidade, como orienta a jurisprudência que abaixo destaco: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato de o procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo. 5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovidos. REsp 1.813.858 - SP (2019/0137674-6) Min. NANCY ANDRIGHI em 28/5/2019 (grifos nossos) Como visto, a discussão travada pela agravante acerca da natureza do rol de cobertura estabelecido pela ANS para observância compulsória pelas operadoras e administradoras de planos de saúde exclui enfermidades, a exemplo das preexistentes à contratação do plano de saúde, mas não o atendimento necessário e indispensável à assistência à saúde contratada. Desse modo, conforme consignado na decisão recorrida, a agravante deve assegurar à consumidora agravada a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de que tanto necessita e está ajustada em decorrência do vínculo contratual que firmou com empresa que aparentava estar a serviço da operadora de saúde, ora agravante. Nesse contexto, não há que se falar em ingerência indevida do Judiciário na liberdade de iniciativa e na atividade econômica desenvolvida pela agravante. Antes, o pronunciamento judicial arrostado se orientou pelo contrato de plano de saúde livre e unilateralmente elaborado pela recorrente, ao qual aderiu a autora/agravada. Nada mais fez o juízo monocrático senão ordenar, em tutela liminar, o cumprimento do negócio jurídico em seus exatos termos. Observou o magistrado a lei estabelecida entre os contratantes ao determinar à prestadora de serviços o custeio do tratamento medicamentoso prescrito por médico à beneficiária/agravada e assegurado na avença. 5. Do cabimento e do valor das astreintes Por fim, no que tange ao acerto da fixação da multa diária pelo eventual descumprimento da determinação judicial, melhor sorte não socorre à agravante. De início, consigno que as próprias razões recursais, ao demonstrar o inconformismo e a recalcitrância no cumprimento da determinação judicial de custeio da medicação apontada no relatório médico, fazem cair por terra a alegação da agravante de ser desnecessária a fixação de astreintes. Nesse sentido, imperiosa a manutenção da referida multa diária, nos termos do art. 537 do CPC[5], como forma de obrigar a parte recorrente a cumprir a determinação judicial liminar. De outro lado, em que pesem as alegações da agravante, considerando a gravidade da doença que acomete a agravada, além do trâmite de aquisição do medicamento ser normalmente de 7 dias, em média, entendo que o prazo de 5 (cinco) dias determinado pelo ilustre Magistrado se revela proporcional e adequado, não havendo que se falar em ausência de razoabilidade. Ademais, pode a agravante justificar e comprovar, no Juízo de origem, eventual impedimento do fornecimento do medicamento no prazo estipulado em razão de fato de terceiro que foge do seu controle. No que concerne aos valores arbitrados, ditos vultosos, registro que os montantes fixados pelo douto Juiz de primeiro grau se encontram dentro dos parâmetros comumente adotados por esta egrégia Turma, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MUDANÇA DE FAIXA. IDOSO. ANS No 63/2003. (...) 12. A fixação de astreintes ou multa, na forma do Art. 537 do CPC, objetiva compelir a parte a dar cumprimento a uma obrigação de fazer ou de não fazer fixada na decisão judicial, no intuito de assegurar o resultado prático da prestação jurisdicional. 13. As especificidades do caso, que envolve consumidora que, dada sua faixa etária, aloja-se em uma posição de ainda maior fragilização em face do potencial alto custo de eventuais tratamentos, bem como a necessidade de imprimir cumprimento efetivo do pedido, encaminham para o valor diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 14. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido. Sem honorários recursais, tendo em vista que não foram fixados na origem, a teor do Art. 85, §11 do CPC. (Acórdão 1149105, 07079156320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS PERÍODOS DE CARÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES, DE OFÍCIO. ART. 461 DO CPC/1973 (ATUAIS ARTS. 497, 500, 536 E 537 DO CPC/2015). VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2.1 - Consideradas as especificidades da lide, o valor arbitrado a título de astreintes revela-se desproporcional, quando analisada a obrigação imposta e o fim pretendido, e se mostra desarrazoado, quando observado o importe diário fixado, podendo ensejar o enriquecimento indevido da parte agravada. 2.2 - O arbitramento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) é suficiente e satisfaz o fim perseguido com a aplicação da medida, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3 - Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1013765, 20160020036552AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 449-465) (grifos nossos) Dessa forma, bem fundamentada a decisão ora impugnada, não se verifica, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a antecipação da tutela requerida pelo agravante nas razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC[6]. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[7]. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário. Parágrafo único. No seguro de pessoas, a apólice ou o bilhete não podem ser ao portador. [2] Art. 374. Não dependem de prova os fatos: (...) III - admitidos no processo como incontroversos; [3] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [4] Enunciado da Sumula n. 608 do c. STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” [5] Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. [6] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [7] II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;